Tribunal: TJDFT
Processo: 0706297-83.2023.8.07.0008
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Apelação cível. Compra e venda de veículo financiado. Responsabilidade por débitos decorrentes da posse do bem. Limitação temporal da responsabilidade. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os réus ao pagamento das parcelas de financiamento em aberto relativas a veículo automotor, bem como à transferência de sua titularidade cadastral perante o órgão de trânsito. O apelante sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e se insurge contra o indeferimento do pedido de denunciação da lide ao proprietário registral do veículo. No mérito, requer a limitação de sua responsabilidade pelos débitos ao período em que exerceu a posse do automóvel, além da redução dos honorários sucumbenciais.
II. Questões em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, à luz da teoria da asserção; (ii) saber se é cabível a denunciação da lide ao proprietário registral do veículo perante o órgão de trânsito; (iii) saber se a responsabilidade do apelante pelos débitos vinculados ao veículo deve ser limitada ao período em que exerceu a posse do bem, diante da realização de nova negociação pelo autor com terceiro; e (iv) saber se é cabível a redução ou fixação equitativa dos honorários advocatícios de sucumbência.
III. Razões de decidir
3. A legitimidade passiva deve ser aferida com base nas alegações constantes da petição inicial, nos termos da teoria da asserção, sendo suficiente a demonstração de vínculo jurídico em tese entre o réu e a relação material controvertida, circunstância verificada no caso concreto.
4. A denunciação da lide pressupõe relação jurídica que autorize o exercício do direito de regresso ou obrigação de garantia, inexistente na hipótese, uma vez que o proprietário registral do veículo não participou da negociação estabelecida entre as partes nem responde pelos débitos decorrentes da avença discutida.
5. Nas negociações sucessivas de veículo gravado com alienação fiduciária, a responsabilidade pelos encargos vinculados ao bem acompanha o período de exercício da posse e das obrigações assumidas pelo adquirente, inexistindo solidariedade sem previsão expressa.
6. Realizada nova negociação do veículo pelo autor com terceiro, sem assunção de responsabilidade solidária pelo apelante quanto aos débitos posteriores, mostra-se adequada a limitação de sua responsabilidade às parcelas vencidas até a data da nova transferência da posse.
7. A fixação de honorários advocatícios por equidade possui caráter excepcional e somente é admitida nas hipóteses previstas no art. 85, §8o, do Código de Processo Civil, devendo prevalecer, no caso concreto, a fixação em percentual sobre o valor atualizado da causa.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A legitimidade passiva deve ser aferida à luz da teoria da asserção, considerando-se as alegações deduzidas na petição inicial. 2. A denunciação da lide somente é cabível quando existente relação jurídica que autorize o exercício do direito de regresso ou obrigação de garantia entre denunciante e denunciado. 3. Nas negociações sucessivas de veículo automotor, a responsabilidade pelos débitos vinculados ao bem limita-se ao período de exercício da posse pelo adquirente, salvo assunção expressa de solidariedade. 4. A fixação de honorários por equidade constitui medida excepcional, aplicável apenas nas hipóteses previstas no art. 85, §8o, do CPC.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 70, 85, §§2o e 8o, 1.012 e 1.013; CC, art. 265.